Tribunal: TJDFT
Processo: 0748938-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS CONVENIADA COM O DISTRITO FEDERAL OU, NA IMPOSSIBILIDADE, ASSUNÇÃO, PELO REQUERIDO, DOS CUSTOS DO ABRIGAMENTO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA CONGÊNERE. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA COMPETÊNCIA DA 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cinge-se o presente conflito em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de conhecimento em que se discute o abrigamento de idoso em instituição de longa permanência, devido sua condição de vulnerabilidade.
2. Nos termos da Resolução n. 12/2019 deste TJDFT, atualizada pela Resolução n. 1/2022, especificamente como disposto no artigo 3o, compete à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal.
3. Por sua vez, dispõe o parágrafo 1o do artigo 3o da Resolução n. 12/2019 que “a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal terá competência residual para processar e julgar os feitos relacionados no art. 26 da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, constantes em seu acervo processual”.
4. Tais feitos se referem às “ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
5. No caso dos autos, tendo em vista o juízo suscitante, anteriormente ao declínio, ter fixado a sua competência para o julgamento e processamento do feito, tendo instruído todo o feito e, somente quando os autos foram conclusos para sentença, é que mudou seu posicionamento; bem como o fato de que a demora pode incorrer em aumento da vulnerabilidade da idosa, cabível a prorrogação da competência do juízo da Vara de Fazenda Pública especializada.
6. Conflito de Competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitante - 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.